Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-17.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000302-17.2017.8.14.0083

APELANTE: ALMIR ARAUJO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO TIPIFICADO NO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA. RECURSO

IMPROVIDO.

UNÂNIME.

1.

A conduta social e as circunstâncias do crime foram valoradas
corretamente, com base em fatos concretos dos autos. Não há o porquê se falar em falta de fundamentação no cálculo de pena. Havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo cominado em lei para o crime,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a

elevação

da

pena

base acima do mínimo legal.
”

2.

Cumpre observar que a dosimetria fora minimamente fundamentada, não merecendo reforma, valendo ressaltar que o recorrente fora beneficiado por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALMIR ARAUJO CARVALHO
, inconformado
com a r. sentença que o condenou à
pena de um ano e seis meses de reclusão e vinte dias-multa, em regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curralinho
.

Em suas razões, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que as circunstâncias judiciais sejam revaloradas. Aduz que o vetor da personalidade não pode ser valorado negativamente levando em consideração processos penais em tramitação em desfavor do acusado, sob pena de violação à Súmula 444 do STJ e ao princípio da presunção da inocência.

Alega, ainda, que os motivos e as consequências do crime, a conduta do réu e as circunstâncias, são todos inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser valorados negativamente para majoração da pena base.

Por fim, requer que os vetores do art. 59 do CP sejam considerados neutros e seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“(...) Consta na peça informativa que, no mês de outubro, em data que não soube precisar, o denunciado subtraiu coisa alea móvel da vítima. Segundo consta dos autos do Inquérito policial, Almir trabalhava para Josué como vigilante e, após desentendimento relativo ao pagamento pelos serviços prestados, o denunciado subtraiu 06 (seis) sacas de cimento da vítima. O denunciado confessou o crime perante a autoridade policial, afirmando, entretanto, que foram devolvidas 02 (duas) sacas de cimento subtraídas à vítima. No que concerne ao furto de 28 (vinte e oito) varas de ferro, não há indícios suficientes de autoria para oferecimento da denúncia, faltando justa causa, em razão de não ser possível identificar o denunciado na imagem das câmeras do estabelecimento comercial, bem como não haver qualquer testemunha ocular que confirme sua participação,(...).”
(SIC)
.

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime do art. 155, caput, do CP. É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

A defesa pleiteou, ainda, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, alegando que a mesma fora aumentada de forma desfundamentada.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“Passo a aplicação da pena do crime cominado ao réu, nos termos do art. 68 do CPB.

1. Circunstâncias judiciais (art. 59. CP)

a) culpabilidade: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que a conduta do réu não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pela qual o vetor deve ser atribuido no grau mínimo:

b) antecedentes: não pode ser considerado desfavorável, pois o réu apesar de responder por outros processos criminais, é tecnicamente primário;

c) conduta social: é desfavorável, pois é envolvido em diversas atividades criminosas, havendo notícias de que seu comportamento social é nocivo e antisocial;

d) personalidade: é desfavorável, pois demonstrou que não respeita as leis e o patrimônio alheio, além de ter sua personalidade voltada para a prática de delitos;

e) motivos: são sempre desfavoráveis, pois o motivo dos crimes contra o patrimônio é sempre se locupletar ilicitamente a fim de obter vantagem econômica;

f) circunstâncias: são desfavoráveis, pois o réu cometeu o crime durante a madrugada e se aproveitando do trabalho de vigilante que prestava para os moradores da rua;

g) consequências: são desfavoráveis, pois o delito além de causar transtornos e prejuizos para a vítima, também gera sensação de medo e insegurança na vizinhança;

h) comportamento da vitima: pode ser considerado desfavorável ao réu, pois não há prova que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

2. Dosimetria da Pena (art. 68, CP)

O juizo de reprovabilidade da conduta. diante dos elementos acima analisados, aponta necessidade de fixar a pena base além do mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Quanto à segunda fase da aplicação da pena, verifico que não há incidência de agravantes, mas há a incidência de 01 (uma) atenuante genérica, qual seja: ter confessado, espontaneamente, perante a autoridade judiciária, a autoria do crime (art. 69, II, "d", do CPB). Assim, atenuo a pena em 06 (seis) meses c 20 (vinte dias-multa).

Considerando que não há causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES de RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS-MULTA

Considerando que o condenado atende as exigências do art. 44 do Código Penal, entendo por bem em lhe conceder o benefício da substituição do restante da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme prevê a segunda parte do $2° do referido dispositivo legal, consistente nas seguintes modalidades:

a) Prestação de servicos à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 do CPB);

b) Interdição temporária de direitos consistente na proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares. casas de show e festas públicas após as 22:00 horas, devendo-se recolher ao seu domicílio após esse horário, ressalvado em caso de estudo, trabalho ou religioso (art. 47, IV do CPB).

Outrossim, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da infração, diante da situação econômica do réu (ex vi arts. 49, §1° e 60, do CP), a ser pago em favor do Fundo Penitenciário, dez dias após o trânsito em julgado deste decisum, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Penal Brasileiro.

3. Detração, Regime da Pena e Conversão

Nos termos do que dispõe o art. 42 do CPB e art. 387, $2°, do CPP, faz jus o apenado à detração de pena referente ao período em que ficou preso preventivamente até o momento, qual seja, de 31/08/2017 à 24/05/2018, num total de 08 (oito) meses e 24 (vinte) dias.

Diante disso, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas acima e a pena aplicada, deverá a mesma ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, nos termos do art. 33, $2°, "c*, do Código Penal”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena base do crime de furto em dois anos de reclusão e quarenta dias-multa, em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais.

Cumpre observar que segundo a jurisprudência pátria e, inclusive, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Analisando a dosimetria, constata-se que
a conduta social e as circunstâncias do crime foram valoradas
corretamente, com base em fatos concretos dos autos. Não há o porquê se falar em falta de fundamentação no cálculo de pena. Havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo cominado em lei para o crime,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a

elevação

da

pena

base acima do mínimo legal.
”

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante
consignou a inexistência de agravantes, mas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena base em 06 meses e 20 dias-multa. Em face da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, o magistrado tornou a reprimenda definitiva e final em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (multa) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Posteriormente, o juízo a quo realizou a detração da pena e fixou o regime aberto para cumprimento da reprimenda e, considerando que o apenado atende as exigências do art. 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, qual seja prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

Assim sendo, entendo que a dosimetria fora minimamente fundamentada, não merecendo reforma, valendo ressaltar que o recorrente fora beneficiado por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da

fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023